Tribunal: TJMT
Processo: 1032482-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032482-63.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 793.000.571-20 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO EVIDENCIADOS –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por José Antônio da Silva contra decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação ajuizada contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por alegadas oscilações de energia em sua residência e pedidos de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a concessionária de energia é responsável por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, caracterizada por interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não possui caráter absoluto, sendo necessário que o consumidor apresente elementos mínimos de prova que sustentem o nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

4. As provas apresentadas foram insuficientes para comprovar o abalo moral supostamente sofrido, não evidenciando consequências graves à integridade do consumidor ou prejuízos materiais específicos.

5. A legislação aplicável e a jurisprudência firmam que, embora o serviço de fornecimento de energia seja essencial, o dano moral exige demonstração de impacto significativo, não presumido, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando o dano moral alegado não se presume e exige demonstração de impacto concreto e significativo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
José Antônio da Silva
, em face da decisão monocrática de ID 234750660 que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais pelo juízo da 2o Vara Cível de Várzea Grande/MT (ID 211300689).

A ação foi movida contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, devido a interrupções no fornecimento de energia elétrica na residência do Agravante, nos períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e de 11/06/2021 a 13/06/2021, somando aproximadamente 72 (setenta e duas) horas sem energia.

Em suas razões de ID 239859676, o agravante alega que a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial.

Ressalta que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, onde o consumidor não necessita demonstrar culpa da prestadora para obter reparação pelos danos sofridos.

Defende a existência de dano moral em razão da interrupção do serviço, ressaltando que o serviço de energia é indispensável para a dignidade e as atividades cotidianas do consumidor, aliado a falta de energia prolongada que teria gerado prejuízos extrapatrimoniais, uma vez que impossibilitou a utilização de aparelhos essenciais e comprometeu o seu bem-estar e de sua família.

Argumenta que a
decisum
fez uma interpretação excessivamente restritiva quanto às provas, considerando insuficiente o conjunto probatório, todavia, afirma ter apresentado materiais jornalísticos, fotografias e números de protocolos de reclamação que evidenciam a ocorrência das interrupções.

Sustenta que a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, impõe à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, motivo pelo qual contesta a exigência de prova mais robusta por parte do consumidor, argumentando que a legislação consumerista não exige comprovação exaustiva dos danos sofridos quando o fornecedor de serviços essenciais é parte do processo.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno para que sejam reconhecidos os danos morais decorrentes da interrupção do serviço de energia elétrica, a fim de garantir a responsabilização da concessionária pelo prejuízo extrapatrimonial alegado.

Contrarrazões em ID 245362683, suscitando preliminar de
ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A concessionária agravada, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o Apelante não teria impugnado especificadamente os fundamentos da decisão monocrática, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o agravante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
(...). (N.U 1001017-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).” (Grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia recursal
reside em determinar se a concessionária de energia deve ser responsabilizada por falha na prestação de serviço essencial, representada por suposta interrupção de energia elétrica prolongada, acarretando dano moral ao consumidor, e se houve falha processual ao não se reconhecer a relevância das provas apresentadas.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 234750660 que desproveu o recurso de apelação cível e manteve a sentença proferida pelo juízo
a quo
em ID 211300689.

Peço vênia para citar parte da decisão objurgada acima citada:

“(...).

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Ademais, com relação à alegação de aplicação da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, a pretensão se mostra indevida no caso, haja vista que entrou em vigor na data de 3 de janeiro de 2022, conforme artigo 679, ou seja, após os fatos narrados na exordial (fevereiro e junho de 2021), não havendo que se aplica-la de forma retroativa.

Por consequência, inexiste falha na prestação dos serviços pela Requerida, consistente no fato da manutenção da rede elétrica ter ocorrido no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Assim, diante dos fatos ocorridos e com apoio nas razões expostas, tenho a sentença combatida não merece reparos.

(...)”.

Como bem pontuado na decisão recorrida, muito embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte agravante, comprovar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando as provas colacionadas nos autos pela parte agravante junto à petição inicial e impugnação à contestação (ID 211300391, ID 211300392, ID 211300393, ID 211300666, ID 211300669 e ID 211300671), como bem pontuou o juízo de primeiro grau, o autor/agravante “
não conseguiu estabelecer o nexo causal entre as interrupções de energia e o dano moral suportado
”, tampouco trouxe provas que evidenciassem “
às consequências da falta de energia, limitando-se a alegar de forma genérica que a região de Nossa Senhora do Livramento apresenta constantes quedas de energia
”.

Em casos semelhantes, esta e. Câmara já decidiu no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
A queima de aparelho em decorrência da oscilação e falta de energia elétrica, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não tem o condão de causar qualquer dano moral, por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.
(N.U 1039291-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Assim, não há provas de que o Agravante, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral, pois não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra.

Ademais, ainda que se inverta o ônus da prova, não é razoável exigir da Agravada a prova de que não houve falha no fornecimento de energia, mesmo porque o próprio agravante não demonstrou sequer os danos que alegou ter sofrido.

Por fim, importante destacar que o agravante poderia ter pugnado pela produção de prova testemunha e pericial ou ter trazido aos autos comprovantes do prejuízo que aduziu ter sofrido, todavia, após ter sido intimado para especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC (ID 211300687).

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pelo Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço e os alegados danos suportados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024